Tribunal: TJES
Processo: 5010634-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010634-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KESIA ARAGAO DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
AUXÍLIO-ACIDENTE
.
POSSIBILIDADE.

MENOS DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2) O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante

3) Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

4) Ocorre que, do imposto de renda (ano-calendário 2021) juntado pela autora, é possível observar que: (i) é proprietária de um apartamento de 73,4m2 no município da Serra; (ii) possui em conta poupança aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (iii) tem uma dívida oriunda de um empréstimo no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais); e (iv) conta com somente uma única fonte de renda, qual seja, o auxílio-acidente do INSS inferior a 3 salários-mínimos.

5) Em contrapartida, não depreendo nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela autora, razão pela qual tenho que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

6) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Késia Aragão de Souza
contra decisão (id n° 17965884 dos autos originários) proferida pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Serra - ES que, nos autos da
ação de indenização
decorrente de falha na prestação de serviços em desfavor do
Estado do Espirito Santo,

Pró Saúde Associação Beneficente de Assistência Social Hospitalar
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora e determinou o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que:
(i)

não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento;

(ii)
conta com somente uma única fonte de renda, qual seja, o auxílio-acidente do INSS; e
(iii)

grande parte dos valores que a agravante possuía foram utilizados no decorrer do ano para suprir suas necessidades básicas e custear os tratamentos médicos e fisioterapêuticos necessários em decorrência da lesão permanente ocasionada pelo erro médico fundamento da ação originária.

Na decisão preliminar deste agravo (id nº 3723809) deferi o pedido de efeito suspensivo, a fim de que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pelo agravante (processo nº 5020866-29.2022.8.08.0048), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Foram apresentadas contraminuta ao agravo (id 4173327), pelo Estado do Espírito Santo, pedindo pelo indeferimento dos benefícios, alegando que a autora possui imóvel próprio e ativo financeiro de valor considerável, de modo que é capaz de arcar com as despesas processuais.

Contrarrazões da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar (id nº 4741016), suscitando pelo indeferimento do apelo diante da ausência dos requisitos necessários para essa concessão, bem como de documentos probatórios suficientes, não estando comprovado o estado de miserabilidade.

Após, trouxe a agravante, em manifestação de id nº 5810033, diversos documentos a fim de comprovar a carência da benesse pretendida e sua situação de fragilidade.

Pois bem. O deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso demanda a concomitante presença de dois requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, aos recorrentes (
periculum in mora
).

Resume-se a pretensão da agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo juízo de piso por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que os contracheques colecionados por ambas as partes demonstraram que a agravante percebe beneficio da previdência e, que esperava-se que houvesse impugnação a esse respeito pela parte autora, o que não ocorreu.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Ocorre que, da leitura atenta do imposto de renda (ano-calendário 2021) juntado pela autora, é possível observar que
Kesia
:
(i)

é proprietária de um apartamento de 73,4m2 no município da Serra;
(ii)

possui em conta poupança aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
(iii)
tem uma dívida oriunda de um empréstimo no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais); e
(iv)
conta com somente uma única fonte de renda, qual seja, o auxílio-acidente do INSS no valor de R$ 2.245,66 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), valor inferior a três salários-mínimos (id 17872854, 17872452, 17872450 e 17872857).

A agravante justifica, em suas razões recursais, que grande parte dos valores que possuía em 2021 foi utilizado para suprir suas necessidades básicas e custear o tratamento médico e fisioterapêutico de uma lesão permanente ocasionada por sucessivos erros médicos, os quais, inclusive, são objetos da ação originária, conforme consta em petição inicial de id n° 17533748 dos autos de origem.

A propósito, a autora frisa que, justamente por conta dos referidos erros médicos, sofreu danos à sua capacidade laboral, motivo pelo qual recebe atualmente apenas o auxílio-acidente acima descrito, cuja monta não é o bastante para suprir os seus gastos com alimentação, higiene pessoal, condomínio, empréstimo estudantil (FIES), tratamento médico e outros.

Outrossim, diferente daquilo detectado pelas partes agravadas, ao que tudo indica, a recorrente, mesmo que seja advogada atuante a mais de 5 anos, possui pequena quantidade de processos na Justiça Estadual Capixaba, não podendo afirmar que seu sustento advêm dessas demandas.

E diferentemente do que entendeu o magistrado
a quo
, resta comprovado a necessidade da concessão da benesse pretendida pela parte autora, de modo que não depreendo nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada, razão pela qual tenho que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
dar
-lhe provimento
, a fim de conceder a agravante o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto
.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho a Eminente Relatora.